Tribunal: TJDFT
Processo: 0746582-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746582-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que o nome e a qualificação do paciente, indicados no primeiro parágrafo da petição inicial, é diferente do nome do paciente indicado na capa dos autos e na Ata de Audiência de Custódia, anexada ao ID. 52942399. Consta na petição inicial que a impetração é em favor de LEONARDO MIQUELINO FREITAS, nascido em 18/09/1993, filho de Oscar Venâncio de Freitas e Míria Cristina Miquelino, enquanto que o paciente indicado na capa dos autos é JOÃO PAULO CARDOSO. Intime-se a Defensoria Pública para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a petição inicial e indicar qual é o paciente, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 30 de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora